Tribunal: STF
Processo: RHC 97473
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA
 
Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de roubo 
   qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inc. II, 
   c/c art. 14, inc. II, do CP). Dosimetria da pena. Possibilidade 
   de nova valoração pelo Tribunal de Justiça local, considerando as 
   mesmas circunstâncias judiciais (art. 59) para aumentar a pena 
   imposta pelo Juízo de 1º grau. Não ofensa ao art. 93, inc. IX, da 
   CF. Regime semiaberto corretamente fixado. Recurso desprovido.  
   
1. A apelação do Ministério Público devolve ao Tribunal de 
   Justiça local a análise dos fatos e de seu enquadramento. 
2. 
   Valorar os mesmos fatos anteriormente considerados pelo Juízo de 
   1º grau para aplicar uma pena maior e modificar o regime 
   prisional para um mais gravoso está no âmbito da competência do 
   Tribunal de Justiça, sem que isso configure ofensa ao art. 93, 
   inc. IX, da CF.
3. Recurso ordinário desprovido.